Tribunal: TJMT
Processo: 1019566-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019566-03.2021.8.11.0000
Recorrentes: William Bueno Rufatto, Wellington Soares da Silva e Ednelson Leme de Almeida
Recorridos: João Luiz Basso e Rosângela Teresinha Basso
Vistos.
Certifique-se a regularidade do preparo recolhido por meio da guia id 126986698.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça